Tribunal: TJSP
Processo: 2063276-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063276-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é impetrante MARCO
ANTONIO DOS SANTOS e Paciente LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063276-73.2020.8.26.0000 -Voto no 11233
2
Voto no 11.233
Habeas Corpus no 2063276-73.2020.8.26.0000
Impetrante: Marco Antonio dos Santos
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Olímpia
Paciente: Luis Carlos Ribeiro Júnior
Habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para a prática
desse delito e porte ilegal de arma com numeração suprimida.
Excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência.
Ausência de delongas causadas por desídia do Juízo ou da
acusação. Persistência, ademais, dos pressupostos da custódia
cautelar. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício do
paciente, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da Vara Criminal da Comarca de Olímpia processo no
1500152-74.2019.8.26.0400.
Alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso
preventivamente desde 25 de janeiro de 2019, sendo atribuída
a prática dos crimes dos artigos 33, caput e 35, caput , da Lei no
11.343/06, e do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei
10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal e sofre
constrangimento ilegal porque: a) o decreto da prisão preventiva
não está fundamentado nas circunstâncias concretas do fato;
b) não há demonstração de fumus comissi delicti e o do
periculum libertatis; c) mostra-se suficiente a imposição de
medidas cautelares alternativas; d) restou configurado o
excesso de prazo na formação da culpa.
Afirma, ainda, que a pandemia de Covid-19, associada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063276-73.2020.8.26.0000 -Voto no 11233
3
elevado risco de contaminação do paciente, leva à necessária
revogação da prisão preventiva.
Pleiteia, então, a revogação da prisão preventiva.
A liminar foi indeferida (fls. 78/81).
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se pela denegação
da ordem (fls. 85/94).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada .
A análise dos documentos acostados com a exordial
revela inexistir o alegado excesso de prazo.
Não se está a negar ao paciente seu direito fundamental
à razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal). Todavia, o caso concreto demanda um
juízo de razoabilidade que prepondera sobre a exatidão
matemática da soma dos prazos legais.
Nesse sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. FUGA.
PLURALIDADE DE RÉUS. CARTA PRECATÓRIA. RECAMBIAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063276-73.2020.8.26.0000 -Voto no 11233
4
DO PRESO. RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais
previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira
global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre
pelos critérios de razoabilidade de e proporcionalidade (art. 5o,
LXXVIII, da CF), considerando cada caso em sua
particularidade.2. A ação penal é de competência do Tribunal do
Júri, com dois réus, sendo que um deles - o ora recorrente - foi
preso em Goiás, o que demandou a expedição de cartas
precatórias. Além disso, houve fuga do réu no período de
30/9/2009 (data do fato) a 23/9/2013 e solicitação de
recambiamento do acusado da Comarca de Itaberaí - GO,
circunstâncias que, naturalmente, acarretam maior demora no
término da instrução criminal (...)” (RHC 53186/PE, Sexta Turma,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 03/03/2016, DJe
11/03/2016).
Do aludido andamento processual, inclusive, não é
possível inferir qualquer dado no sentido de que o Juízo ou a
acusação estejam atuando com desídia no tocante ao regular
desenvolvimento da ação penal.
A denúncia foi apresentada em 05 de fevereiro de 2019
(fl. 126 da ação originária). O paciente foi citado por carta
precatória na data de 20 de março de 2019 (fl. 208).
Apresentou resposta à acusação em 11/06/2019 (fls.
230/232), analisada em 18/09/2019 (fls. 243/244), ocasião na
qual foi designada audiência de instrução, debates e
julgamento para a data de 20 de março de 2020.
O paciente constituiu novos defensores e a dificuldade na
citação dos réus impediu a realização da audiência designada.
Em seguida, o juízo reanalisou a necessidade de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063276-73.2020.8.26.0000 -Voto no 11233
5
preventiva do paciente (fls. 363
23 de março de 2020),
mantendo-a.
Observo que o tramite e cumprimento de cartas
precatórias demanda maior tempo, de modo que o feito
apresenta andamento regular, não se constatando excesso de
prazo no presente caso.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
MODUS OPERANDI DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO
COMPLEXO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 6. Embora a norma
processual penal estabeleça prazos para as etapas da
persecução criminal, esta Corte tem firmado o entendimento de
que não configura constrangimento ilegal, a ensejar o
deferimento da ordem, a transposição de tais interregnos em
alguns casos, como quando a delonga é decorrente da
complexidade do processo, circunstância dos autos, em que
houve a necessidade de expedição de várias cartas precatórias
para a oitiva das testemunhas de defesa e acusação. 7. Writ não
conhecido.” (HC 390.309/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017).
No mais, a prova da materialidade do crime e os indícios
de autoria se mostram suficientes para manter a prisão
preventiva. A gravidade do delito é concreta, a qual decorre de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063276-73.2020.8.26.0000 -Voto no 11233
6
suas próprias circunstâncias 40 porções de crack (com peso
bruto de 447,37 gramas) e um revólver de uso permitido, da
marca “Taurus”, calibre .38, com numeração suprimida e
municiado com 10 cartuchos .
Confira-se:
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE
MENORES.FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
EVITAR
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MODUS
OPERANDI.
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. PERICULOSIDADE SOCIAL.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INADEQUAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O
habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime
reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a
medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada
(art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do
Código de Processo Penal. 3. No particular, a prisão preventiva do
paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito e
necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva),
destacando-se (i) a quantidade e a variedade da substância
entorpecente apreendida (150 gramas de crack, 1 grama de cocaína e
5,9 gramas de maconha); e (ii) dados da sua vida pregressa,
notadamente
porque
responde a outros processos criminais
(receptação e crime de trânsito). Adequação aos requisitos do art. 312
do Código de Processo Penal. 4. Nos termos da orientação desta Corte,
inquéritos policiais e processos penais em andamento, embora não
possam exasperar a pena-base (Súmula 444/STJ), constituem
indicativos de risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou
a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na
gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6.
Inexiste constrangimento ilegal a ser reparado, de ofício, por este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063276-73.2020.8.26.0000 -Voto no 11233
7
Superior Tribunal de Justiça. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC
432.924/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018).
Há, de fato, necessidade de acautelar o meio social,
evitando-se até mesmo a reprodução de fatos criminosos de
mesma natureza e gravidade.
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que o
impetrante não mencionou que o paciente faz parte de grupo de
risco ou que é portador de alguma doença preexistente que o
coloque nessa condição.
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no
07 de 18 de março de 2020 adota providências suficientes à
contenção da pandemia no sistema prisional, a tornar
desnecessária a imediata transferência do paciente.
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram
medidas preventivas de higiene, com foco no aumento da
frequência de limpeza dos espaços de circulação e permanência
das pessoas em privação de liberdade, bem como higienização
das estruturas de transporte e contenção.
Além disso, os profissionais que realizam as avaliações de
saúde dos presos foram equipados com materiais de segurança
e instruídos a observarem a existência de sintomas da doença
entre a população carcerária, de forma que, na hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063276-73.2020.8.26.0000 -Voto no 11233
8
identificação, realizaram o devido isolamento individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso
de novos presos, cujo procedimento conta com a imediata
separação do convívio comum por quatorze dias, período após o
qual, e apenas se apresentadas boas condições de saúde, será
autorizado o ingresso em pavilhão habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto

especialmente a grande quantidade de crack transportada pelo
paciente
autorizam a manutenção da segregação cautelar,
sem que ocorra qualquer violação à Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM de habeas
corpus .
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR